Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713047-82.2024.8.07.0003 APELANTE: JUAREZ SOUZA SANTOS APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por Juarez Souza Santos contra a r. sentença (Id. 65613552), que indeferiu a petição inicial em razão da inércia em emendar a inicial. Intime-se o Apelante, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Após, tornem-se os autos conclusos. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora